Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0702465-11.2020.8.07.0020 DESPACHO Os apelados BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS e KELLY LETÍCIA FERNANDES BORGES MATOS devem regularizar a representação processual, anexando procuração à advogada subscritora das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento, nos termos do art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator